Tribunal: STJ
Processo: 0031041-61.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511623 - PR(2023/0431050-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO
FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO -
SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: RONAN FITES
ADVOGADO
: DIOGENES BERGAMIN TORRES DOS SANTOS - PR047639
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF E PREJUDICIALIDADE DA ALÍNEA C.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF, com prejudicialidade da
análise da divergência jurisprudencial quando já afastada a tese pela alínea .
a
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento de
sentença de ação monitória, sobre os consectários da condenação e o termo final de
incidência dos encargos contratuais.
3. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, por ter a sentença apenas constituído
título executivo judicial do contrato sem fixar parâmetros de correção, devem
incidir os encargos contratuais até o efetivo pagamento; (ii) saber se o
do
art. 405
Código Civil afasta a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento; e
(iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de incidência
dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b5ea664-45ba-4b83-b830-3a1c54b213c0

5. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois a recorrente não impugnou
especificamente o fundamento relativo à natureza da sentença na monitória e não
indicou de forma inequívoca os dispositivos legais violados, o que impede o
conhecimento pela alínea e prejudica a análise da alínea sobre o mesmo tema.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há
Tese de julgamento
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, o que obsta o
conhecimento pela alínea
. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando há
a
deficiência de fundamentação com ausência de indicação inequívoca dos
dispositivos legais violados, o que prejudica o exame da alínea .”
c
CF,
III; CC,
CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 405;
art. 85,
STF, Súmulas n. 283, 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b5ea664-45ba-4b83-b830-3a1c54b213c0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511623 - PR (2023/0431050-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
POUPANCA
E
INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA
CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR
/SC/SP
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: RONAN FITES
ADVOGADO
: DIOGENES BERGAMIN TORRES DOS SANTOS -
PR047639
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBICES DAS SÚMULAS
N. 283 E 284 DO STF E PREJUDICIALIDADE DA ALÍNEA C. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF, com prejudicialidade da
análise da divergência jurisprudencial quando já afastada a tese pela alínea .
a
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento de sentença
de ação monitória, sobre os consectários da condenação e o termo final de incidência
dos encargos contratuais.
3. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, por ter a sentença apenas constituído
título executivo judicial do contrato sem fixar parâmetros de correção, devem incidir
os encargos contratuais até o efetivo pagamento; (ii) saber se o
do Código
art. 405
Documento eletrônico VDA53857008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:32
Código de Controle do Documento: 9a939852-88f2-4181-ae9e-cce1cf0521b6

Civil afasta a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento; e (iii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de incidência dos encargos
contratuais até o efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois a recorrente não impugnou
especificamente o fundamento relativo à natureza da sentença na monitória e não
indicou de forma inequívoca os dispositivos legais violados, o que impede o
conhecimento pela alínea e prejudica a análise da alínea sobre o mesmo tema.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação
Tese de julgamento
específica aos fundamentos do acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento pela
alínea . 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência de fundamentação
a
com ausência de indicação inequívoca dos dispositivos legais violados, o que
prejudica o exame da alínea .”
c
CF,
III; CC,
CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 405;
art. 85,
STF, Súmulas n. 283, 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ,
SANTA CATARINA E SÃO PAULO (SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP) contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
STF e com a prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial quando já
afastada a tese pela alínea .
a
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 96-97.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Documento eletrônico VDA53857008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:32
Código de Controle do Documento: 9a939852-88f2-4181-ae9e-cce1cf0521b6

em agravo de instrumento, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de
sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 34):

. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM
BANCÁRIO
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO SINGULAR QUE ACOLHE
EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E
HOMOLOGA OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
1. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA QUE PODE SER APRECIADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE
JURISDIÇÃO, DESDE QUE NÃO EXISTA DECISÃO ANTERIOR SOBRE A
QUESTÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA QUE COLOCOU FIM À FASE DE
CONHECIMENTO OMISSA NESTE TOCANTE.
2. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA APENAS ATÉ A
PROPOSITURA DA AÇÃO. APÓS, CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E JUROS DE MORA LEGAIS A CONTAR DA
CITAÇÃO (CC,
. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA AÇÃO MONITÓRIA
ART. 405)
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte alega que o Tribunal de origem teria
desconsiderado que a sentença constituiu título executivo judicial do contrato
B4112349-7, sem fixar parâmetros de correção, de modo que deveriam incidir os
encargos contratuais até o efetivo pagamento juros de mora legais a partir da citação
e correção monetária desde o ajuizamento, quando, segundo a recorrente, os
encargos contratuais deveriam permanecer até o adimplemento.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os encargos contratuais
incidem apenas até o ajuizamento da ação monitória e, após, correção monetária e
juros de mora legais, divergiu do entendimento que admite a incidência dos encargos
contratuais até o efetivo pagamento, apontando precedentes como paradigmas.
Documento eletrônico VDA53857008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:32
Código de Controle do Documento: 9a939852-88f2-4181-ae9e-cce1cf0521b6

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
e determine-se a remessa dos autos ao Tribunal
para que seja proferido novo
a quo
julgamento, apreciando as matérias trazidas em juízo.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão em cumprimento de sentença de ação monitória, na qual se discutem os
encargos decorrentes da condenação e o termo final de incidência dos encargos
contratuais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
embargos monitórios.
A Corte de origem manteve a decisão que reconheceu os juros de mora e a
correção monetária como matérias de ordem pública e determinou que os encargos
contratuais incidissem somente até o ajuizamento da ação monitória.
Fixou ainda correção monetária a partir do ajuizamento e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação.
No recurso especial a parte recorrente alega que, por ter a sentença apenas
constituído o título executivo judicial com base no contrato B4112349-7, sem fixar
índices de correção, deveriam incidir os encargos contratuais até o efetivo
pagamento, nos termos pactuados; aduz também que o
do Código Civil não
art. 405
afastaria a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento.
O acórdão recorrido concluiu que, na ação monitória, a decisão que
converte o mandado inicial em executivo possui natureza de sentença e não confere
ao contrato a condição de título executivo extrajudicial, devendo, após o ajuizamento
Documento eletrônico VDA53857008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:32
Código de Controle do Documento: 9a939852-88f2-4181-ae9e-cce1cf0521b6

da ação, incidir correção monetária desde a propositura e juros de mora legais a
partir da citação.
Destacou ainda que os encargos contratuais se aplicam apenas até o
ajuizamento, sendo que, posteriormente, passam a vigorar apenas a correção e os
juros legais, fundamentando-se na natureza do título formado na monitória, na
distinção entre execução de título extrajudicial e monitória e na aplicação do art. 405
do Código Civil.
Verifica-se que, no que diz respeito à alínea
, a parte recorrente limita-se,
a
nas razões do recurso especial, a alegar a manutenção dos encargos contratuais até o
efetivo pagamento e a ausência de parâmetros na sentença. Não refutou, entretanto, o
fundamento do Tribunal
relativo à natureza de sentença decorrente da
a quo
conversão do mandado monitório e à consequente inaplicabilidade dos encargos
contratuais após o ajuizamento, além de não indicar, de forma inequívoca, quais
dispositivos legais teriam sido supostamente violados pelo acórdão impugnado, o
que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência das Súmulas n. 283
e 284 do STF.
Quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, a imposição do óbice da
Súmula n. 283 do STF quanto à alínea
do permissivo constitucional impede a
a
análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
Ademais, fica prejudicada a análise da divergência quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea .
a
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53857008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:32
Código de Controle do Documento: 9a939852-88f2-4181-ae9e-cce1cf0521b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.511.623 / PR
Número Registro: 2023/0431050-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013574120198160062 0001357412019816006201057592920238160000 00310416120238160000
01057592920238160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO
FRONTEIRAS DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO -
SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: RONAN FITES
ADVOGADO : DIOGENES BERGAMIN TORRES DOS SANTOS - PR047639
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 927cdf93-a60c-496f-a399-1aa6f1e98b64

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 927cdf93-a60c-496f-a399-1aa6f1e98b64